Tribunal: TJPA
Processo: 0803883-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803883-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: HUGO DELEON DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS, CADEIA PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Acórdão n.

PROCESSO N.º 0803883-23.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM PEDIDO DE LIMINAR.

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.

IMPETRANTE: DR. ANTONIO RENATO COSTA FONTENELLE.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM.

PACIENTE: HUGO DELEON DA SILVA PEREIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE APRESENTA ENFERMIDADE SENDO DEVIDAMENTE TRATADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO EVIDENCIADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Decisão do juízo
a quo
devidamente fundamentada informando que o paciente está recebendo o tratamento de saúde dentro do estabelecimento prisional, sendo informado pela SEAP que o paciente está com consulta de retorno agendada para o especialista. Paciente que cumpre pena de 17 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, não se enquadrando no que disposto no art. 117 da LEP, que trata daqueles recolhidos no regime aberto. Precedentes STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze e finalizada aos dezessete dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus para concessão de prisão domiciliar, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUGO DELEON DA SILVA PEREIRA, em face de ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém nos autos do Proc. n.º 0003731-48.2012.8.14.0024.

Consta da impetração que o paciente se
encontra cumprindo pena pela prática de dois crimes de roubo e um porte ilegal de arma
, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Jovens e Adultos - CPJA, no complexo penitenciário de Santa Isabel do Pará-Pa.

Alega o impetrante que, “
recentemente, fora detectada uma grave inflamação na região escrotal, ocasionando uma série de debilidades graves no interno, a saber: dificuldade de urinar, aumento anormal do saco escrotal, intensa perda de peso e o uso de cadeira de rodas
.”

Aduz que, foi realizado exame de ultrassonografia do saco escrotal e uma consulta com especialista totalmente custeado pela família do paciente, pois não se podia esperar escolta e agendamento para o exame, e ainda que o magistrado a quo, não compreendeu que o exame e o acompanhamento estava sendo proporcionado pela SEAP.

Afirma ainda, que a questão não se trata de a casa penal ter condições ou não de realizar o tratamento e sim a demora para o TRATAMENTO ADEQUADO, com consultas semanais, o que não vem sendo o caso já que a casa penal sempre depende da família para custear o tratamento.

Acrescenta que o Ministério Público foi favorável pela concessão de prisão domiciliar do paciente, e que este já está com inflamação há mais de 05 (cinco) meses e que seja concedida temporariamente a prisão domiciliar apenas para tratamento da enfermidade do paciente, com fiscalização.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações circunstanciadas pela autoridade apontada como coatora, de forma detalhada, e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP e Cadeia Pública de Jovens e Adultos - CPJA (onde o paciente, Hugo Deleon da Silva Pereira (INFOPEN 72453) se encontra custodiado.

Prestadas as devidas informações pela autoridade coatora, na data de 10.05.2021 (ID n. 5112540), esta respondeu que:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
HUGO DELEON DA SILVA PEREIRA
, informo a V. Exa., que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 15.03.2019.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

Considerou, ainda, que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Além disso, este Juízo determinou a intimação do exmo secretário, do corregedor da SEAP e da direção da unidade prisional, para que adotem as providencias necessárias para a realização do atendimento médico com o especialista no sistema público de saúde(ou particular às custas do apenado), devendo ser encaminhado a este juízo a comprovação da realização do atendimento, ou, o respectivo agendamento, ou ainda, a impossibilidade de de realização do atendimento, no prazo de 10 dias.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de no 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. (...)”

A SEAP em informações prestadas na data de 11.05.2021 (ID n. 5114379), a Ilma. Diretora da Execução Penal da SEAP assim informou:

“(...) Precipuamente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão detém status de preso condenado, o paciente possui quatro condenações às quais constam nos autos dos processos de n.° 0001051- 45.2011.8.14.0115, 0001647-29.2011.8.14.0115, 0001052-30.2011.8.14.0115 e 0011055-47.2011.8.14.0051, segundo o INFOPEN.

Por esta razão, iniciou a reprimenda corporal em 10/11/2011 no CRRALT - CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA.

No que concerne ao atual estado de saúde do paciente, esta Secretaria vem a esclarecer que foram requeridas à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, a qual dispôs que, diante às medidas cabíveis, o custodiado em questão fora submetido à avaliação de saúde por esta Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará/SEAP/PA.

Nesse sentido, o Diretor de Assistência Biopsicossocial da DAB-SEAP/PA se pronunciou, em sede de Despacho a esta Diretoria (DEC/SEAP/PA), anexado documento, informou que o PPL em questão, conforme laudo assinado pelo médico Orlando Atahyde CRM/PA 4706, apresenta abcesso de bolsa escrotal, de conteúdo purulento, tendo feito saída ao Hospital de Santa Izabel (04/02/2021) para drenagem do mesmo, foi realizado medicação antibiótica e dado sequência na unidade penal com antibióticos e curativo. Fora feito exame de ultrassonografia de bolsa escrotal, em que se visualiza imagem nodular em epidídimo direito e esquerdo. Fora referenciado ao especialista urologista para avaliação a ser seguida (em aguardo). No momento, encontra-se com dor na hemi bolsa escrotal esquerda. Em uso de anti-inflamatório e analgésicos.

Com essa vertente, sobreleva-se que intramuros a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a LEP e as Diretrizes de Saúde do SUS e quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde. Nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário.

Por outro lado, cumpre elucidar, Excelência, quanto às diretrizes de garantia de salvaguardar a saúde da pessoa privada de liberdade, expressa no artigo 196 da Constituição Federal e no art. 41, VII da Lei de Execução Penal, esta Administração Penitenciária no tocante à pandemia causada pelo novo Coronavírus, conforme alegado pelo Nobre Impetrante, temos a informar que estar atendendo todos os procedimentos da Recomendação no 62 do CNJ, bem como o Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19, editado pela SEAP.

Por fim, importante ressaltar que todas as medidas de prevenção e combate que estão sendo adotadas, para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos diante do cenário de pandemia, são eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), e em ênfase as medidas de assistência cabíveis ao paciente HUGO DELEON DA SILVA PEREIRA já estão sendo realizadas, assim observando o instituto supremo da dignidade da pessoa humana.(...)”

Indeferi a liminar pleiteada por não verificar presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A
Procuradoria de Justiça
- Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas emitiu parecer
pela denegação da ordem
.

Em 26.05.2020 renovei diligências para a SEAP solicitando que fossem prestados novos esclarecimentos sobre o estado de saúde do paciente e as providências para atendimento médico adequado.

Prestadas as Informações em Habeas Corpus nº 032/2021 pela SEAP (ID n. 530504) em 09 (nove) laudas, na data de 07.06.2021, de lavra da Diretora de Execução Criminal - Sra. Daianny da Silva Pereira, juntamente com despacho do Diretor de Assistência Psicossocial - Sr. Leone Azevedo Rocha, descrição de demanda expedido pela enfermeira datado de 31.05.2021 e laudo médico datado de 12.05.2021.

É o relatório.

VOTO

Em que pese tratar-se de matéria afeta à execução penal, que deveria ser discutida por via do Agravo em Execução que é o recurso próprio, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, contudo, os Tribunais Superiores, visando prestigiar o sistema recursal, restringiu o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio, admitindo porém, nos casos de teratologia ou flagrante ilegalidade, a concessão , de ofício, da ordem impetrada, razão pela qual passo a analisá-lo:

Tenho, entretanto, que não há que ser dado provimento ao pedido uma vez que não observo a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, em consonância com o parecer ministerial.

Em suas informações ao norte transcritas, o magistrado singular devidamente esclareceu os motivos pelos quais não concedeu a prisão domiciliar ao paciente, tendo assim informado, que determinou à SEAP “
que adotem as providências necessárias para a realização do atendimento médico com o especialista no sistema público de saúde (ou particular às custas do apenado), devendo ser encaminhado a este juízo a comprovação da realização do atendimento
(...)”

Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave; (grifei)

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Em que pese o paciente necessitar de atendimento médico especializado, não vislumbro motivos que justifiquem que não possa esperar no presídio o tratamento que ante as informações está sendo prestado, pois não é o caso de doença grave que necessite de atendimento domiciliar.

O fato de o paciente necessitar de atendimento, por si só, não garante a aplicação do disposto no artigo 117, da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não restou comprovado nos autos como doença grave.

Em trecho que destaco das informações prestadas em 07.06.2021 foi informado que “
Em relatório feito pela Técnica em Gestão Penitenciária-ENFERMAGEM, Clícia Fernanda Pinto- COREN-PA 106399, informa que o interno realizou consulta particular com UROLOGISTA, Antonio Sergio Braga, CRM-PA 1434, no dia 13/05/2021, o qual foi prescrita medicação e devidamente administrada pela equipe de enfermagem da casa penal. Ainda informa que o interno segue aguardando retorno com urologista agendada para o dia 17/06/2021 às 07h45min
.”

Depreende-se que o tratamento médico está sendo garantido ao paciente que foi consultado pelo especialista em 13.05.2021 e agendado retorno para 17.06.2021.

Em precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em análise ressalta “
que a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar”
(AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe 16/4/2020).

Colaciono ainda recente decisão o Órgão Superior de Justiça sobre o mesmo tema, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA.

ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A instância ordinária afirmou a inexistência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ora Agravante, ante a ausência de comprovação de que ele esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado, de modo que o indeferimento da prisão domiciliar está amparado na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.

3. A ausência de comprovação do grave estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, associada à informação de que o estabelecimento prisional adotou medidas para evitar a contaminação dos presos, são fundamentos suficientes para afastar a tese de incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia.

4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 658.099/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Desta feita, não há que se falar em concessão de ofício, pois restou comprovado nos autos que não há imprescindibilidade de cuidados domiciliares, ou qualquer situação excepcional - requisitos não demonstrados. Condenação do paciente por crimes praticados com violência contra a pessoa - roubo e estupro, cumprindo reprimenda corporal na Cadeia Pública de Jovens e Adultos-CPJA, onde vem recebendo o devido atendimento médico em atenção a sua saúde , consoante informes das autoridades competentes.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não vislumbro flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, pelo que,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2021